Tribunal: TJMT
Processo: 1013018-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013018-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HOMERO DE HOLLEBEN LEITE - CPF: 374.373.210-68 (AGRAVADO), MARIA ALICE DE FATIMA MACHADO LEITE - CPF: 234.454.160-87 (AGRAVADO), CASSIA MACHADO DE HOLLEBEN LEITE DOMINGUES - CPF: 994.023.600-00 (AGRAVADO), VIVIANE MACHADO HOLLEBEN LEITE - CPF: 831.215.600-34 (AGRAVADO), FERNANDA MACHADO DE HOLLEBEN LEITE - CPF: 004.298.080-11 (AGRAVADO), HERMELINO PEREIRA BONFIM - CPF: 846.959.948-87 (AGRAVADO), APARICIO MIRANDA DO NASCIMENTO - CPF: 043.113.455-34 (AGRAVADO), FRANCISCO ISIDIO FERREIRA - CPF: 142.286.291-72 (AGRAVADO), VALTER CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 106.029.921-68 (AGRAVADO), LARI KOLLN - CPF: 021.195.609-00 (AGRAVADO), MARISA AIMI - CPF: 873.909.571-15 (AGRAVADO), RONI KURT VOIGT - CPF: 008.771.070-68 (AGRAVADO), ADRIANO VOIGT - CPF: 329.188.521-04 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HOMERO DE HOLLEBEN LEITE - CPF: 374.373.210-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1013018-59.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Maria Alice de Fatima Machado Leite e outros

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPRUGOS INFLACIONÁRIOS
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1013018-59.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Maria Alice de Fatima Machado Leite e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, a agravante sustenta a irreversibilidade da medida, consistente no prosseguimento da execução com base em valor excessivo apresentado pela contadoria, pugnando pela concessão do efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 101904497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1013018-59.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Maria Alice de Fatima Machado Leite e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Alice de Fatima Machado Leite e outros ajuizaram
a ação do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Durante o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, homologou o cálculo realizado pela contadoria judicial que fixou como valor devido a quantia de R$ 326.774,41, por entender que na petição apresentada (id. 45451444) não foi feita impugnação, mas tão somente discordância.

O agravante aviou o agravo de instrumento sustentando que
a decisão rejeitou a impugnação apresentada, deixando de acolher os pedidos de: ilegitimidade ativa; necessidade de suspensão da ação, excesso de execução; correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem a observação da diferença creditada à época da implantação do plano; incidência dos juros de mora computados desde a citação na ação de cumprimento de sentença; não incidência dos juros remuneratórios em todo o período apurado; limites dos cálculos contados do depósito judicial realizado em 03/2015 e não incidência de pagamento de honorários de sucumbência.

Aduz sobre os cálculos tendo como ferramenta pela tabela do TJRS, que incluiu indevidamente os juros remuneratórios e honorários que não foram arbitrados. Assevera ainda sobre o evidente excesso de execução e a prescrição dos juros remuneratórios.

Segue defendendo que nas ações de cumprimento de sentença deve ser realizada a liquidação pelo procedimento comum, bem como o cálculo apresentado pela contadoria judicial como eventual valor devido, não prosperando o cálculo apresentado pelos exequentes.

Ao final, pugna para que a) a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato; b) a aplicação da incidência única dos juros remuneratórios, ou caso não seja este o entendimento, que sejam reconhecidos os erros de cálculo descritos acima, em razão da incidência de juros remuneratórios nos cálculos, bem como da desconsideração da data limite em razão do depósito realizado tempestivamente ; c) que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC ; d) aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores; e) afastar a condenação do Banco ao pagamento dos honorários advocatícios ou que estes sejam aplicados em patamares razoáveis nos termos do art. 85, §2o do CPC.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 95943432).

Irresignado, agora em sede de agravo interno.

Adentrando ao mérito do agravo interno, é sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Desta forma, nos termos do artigo 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Ademais, considero
as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021